Tribunal: STF
Processo: AI 210068
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
COMPETÊNCIA - DIREITO PROCESSUAL - CRIAÇÃO DE RECURSO
- JUIZADOS ESPECIAIS. Mostra-se insubsistente, sob o ângulo
constitucional, norma local que implique criação de recurso. Esta
ocorre no âmbito da competência para legislar sobre direito
processual, não estando abrangida pela competência concorrente do
inciso XI do artigo 24 da Constituição Federal.